Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONSTATADOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL E FIXAÇÃO DO VALOR COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DA CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS. APELO MANEJADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA RÉ DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço, pela ré, bem como a ocorrência de danos que tenham afetado a esfera patrimonial e extrapatrimonial da autora. Constatada a ocorrência de dano patrimonial, é necessário avaliar se o valor da indenização fixado pelo Juízo singular deve ser majorado como pretende a autora, ou reduzido como pleiteia a ré.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.1 O indeferimento do requerimento de oitiva de testemunhas formulado pela ré não caracteriza cerceamento de defesa, pois o Juízo singular considerou suficientes, para a formação de seu convencimento, as provas trazidas a exame pelos litigantes, bem como a prova técnica produzida por perito judicial.
3. A teoria eclética de Enrico Tulio Liebman configura, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial. 3.1. No caso é incontroverso que os litigantes celebraram, aos 12 de junho de 2020, negócio jurídico consubstanciado na edificação de uma casa a ser entregue sem acabamento final. 3.2. A aludida edificação foi construída pela ré e entregue com defeitos construtivos, motivo pelo qual a sociedade empresária ré deve ser considerada parte passiva legítima.
4. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. 5.1. A regra prevista no § 3o, inc. II, do aludido artigo que determina que a responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada nas hipóteses de fato atribuído a terceiro ou ao próprio consumidor.
6. No caso em deslinde as cláusulas constantes no instrumento negocial e a conclusão do laudo pericial comprovam que as infiltrações verificadas em diversos cômodos do imóvel foram causadas por falha no serviço prestado pela ré, que não efetuou a necessária impermeabilização da laje, das paredes e do piso. 6.1. Ademais, o laudo pericial também constatou a existência de outros defeitos na estrutura da edificação, como falha no alinhamento do imóvel.
7. No que se refere ao dano material a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil. 7.1. Na hipótese o valor exato da aludida indenização deverá ser calculado na fase de cumprimento de sentença por meio do método de avaliação de depreciação do imóvel, indicado pelo perito judicial, observada a seguinte equação: Valor Atualizado do Preço Global para Execução do Serviço estabelecido na Cláusula Nona do Instrumento Negocial x 32,88% (índice de depreciação do imóvel).
8. No que concerne aos danos morais verifica-se que os defeitos relatados (infiltrações, construção fora do esquadro, quinas vivas, falhas na instalação da caixa d’água, entre outros) superaram o mero aborrecimento e atingiram a esfera extrapatrimonial da autora.
9. Em relação ao valor da compensação dos danos morais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 9.1. O cálculo do montante a ser pago, de acordo com o entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 959.780-ES, deve ser estimado com a utilização do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
10. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e do abalo jurídico extrapatrimonial causado à apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriado às peculiaridades do caso em exame fixar o valor da compensação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
11. Os valores fixados nas condenações acima expostas deverão ser corrigidos monetariamente a partir do dia 24 de junho de 2021, data do evento lesivo, nos termos do enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
12. Questões preliminares rejeitadas.
13. Recurso interposto pela autora conhecido e provido.
14. Apelo manejado pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido.